Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-45.2020.8.11.0100
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000818-45.2020.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAIR CELESTINO AFONSO - CPF: 053.033.579-45 (EMBARGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (EMBARGANTE), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Rediscussão. Impossibilidade
. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, acolhendo preliminar de cerceamento de defesa, cassou a sentença e determinou a produção de prova pericial em ação de Interdito Proibitório, visando à verificação de alegada sobreposição de áreas. O embargante alega omissão do acórdão em relação à preliminar de perda superveniente do interesse processual, argumentando que a matéria já teria sido decidida em processo anterior, com trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em examinar se o acórdão embargado é omisso por não ter analisado a preliminar de perda superveniente do interesse processual, suscitada sob o argumento de que a matéria já estaria acobertada por coisa julgada em processo anterior, e se tal omissão justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado foi expresso ao determinar a necessidade de prova pericial para o deslinde da controvérsia, independentemente de decisões anteriores em processos com objetos distintos, o que demonstra que a questão da necessidade da prova já foi sopesada.

4. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à alteração do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo nas hipóteses excepcionais de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no caso concreto.

5. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o intuito de rediscutir a matéria de fundo já devidamente enfrentada.

IV
. Dispositivo e tese

6. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito de decisão judicial ou para a reanálise de premissas fáticas que a fundamentaram, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL interposto por NASSER RAJAB (EMBARGANTE), contra o r. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado,
que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
ALAIR CELESTINO AFONSO, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, por entender que o deslinde da controvérsia demanda a produção de prova pericial no local, a fim de verificar a alegada sobreposição de áreas, o que não foi oportunizado pelo Juízo singular.

O embargante sustenta que houve omissão e/ou erro de premissa fática no acórdão embargado, notadamente quanto à preliminar de perda superveniente do interesse processual.

Assevera que o Processo n. 0000325-47.2004.8.11.0100, cujo apelo foi julgado sob a relatoria do Des. João Ferreira Filho, garantiu ao apelado êxito sobre a totalidade da área que adquiriu de
Iva
Norma Gaudêncio, ou seja, dos 29.470 hectares localizados em Brasnorte/MT.

Aduz que a área ocupada pelo arrendatário
Odécio
Luiz
Sartoretto
- 2.094,9534 hectares (denominada Fazenda Santo Expedido) – está sobreposta à Fazenda Bossa Nova (matrícula n. 949 do CRI de Brasnorte/MT), e que esta questão foi decidida favoravelmente ao embargante em processo anterior, com trânsito em julgado, o qual ratificou o exercício possessório e domínio sobre toda a extensão da área litigiosa.

Enfatiza que tal circunstância jurídica é relevante para o deslinde do feito e deveria ter sido apreciada no acórdão. Defende que a ausência de análise dessa questão configura omissão, que deve ser sanada para aclarar os limites do
entendime
nto exarado, resguardar direitos, evitar preclusão e servir ao prequestionamento.

Pede, pois, sejam recebidos, conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, emprestando-lhes os efeitos infringentes que se fizerem necessários.

Nas contrarrazões, o

embargado
refuta
os argumentos recursais e torce
m
pel
a

rejeição dos
aclaratórios

(cf. Id. nº
290739881
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nasser
Rajab
em face do v. acórdão que, acolhendo preliminar de cerceamento de defesa, cassou a sentença e determinou a produção de prova pericial.

O embargante alega omissão e/ou erro de premissa fática, sustentando que o acórdão não teria apreciado a preliminar de perda superveniente do interesse processual, sob o argumento de que a matéria já teria sido decidida em processo anterior, com trânsito em julgado (Processo n. 0000325-47.2004.8.11.0100), garantindo-lhe êxito sobre a totalidade da área.

Com a devida vênia, os presentes embargos declaratórios não merecem prosperar.

Em que pese a arguição de omissão, verifica-se que a questão levantada pelo embargante busca, em verdade, a rediscussão de matéria já analisada e decidida pelo acórdão embargado.

O v. acórdão foi claro ao convergir para o entendimento de que a controvérsia demanda a produção de prova pericial no local, a fim de verificar a alegada sobreposição de áreas.

A decisão, ao acolher a preliminar de cerceamento de defesa, reconheceu a imprescindibilidade de tal prova para o deslinde da questão,
independentemente de decisões anteriores sobre outras parcelas da área ou de processos com objetos distintos.

É fundamental salientar que o acórdão, ao anular a sentença por cerceamento de defesa, permitiu a necessária dilação probatória, notadamente a perícia, para que se possa, de fato, verificar a existência ou não da sobreposição da área específica objeto da lide atual, que é a Fazenda Santo Expedito (2.094,9534 hectares) em relação à Fazenda Bossa Nova (matrícula n. 949 do CRI de Brasnorte/MT).

O aresto
destacou que não é possível afirmar, a partir dos documentos juntados pelas partes (inicial e contestação), que a área ocupada pelo arrendatário
Odécio
Luiz
Sartoretto

está sobreposta à Fazenda Bossa Nova. Essa constatação da impossibilidade de afirmação sem a prova pericial afasta a alegada omissão e demonstra que a questão da necessidade da prova já foi sopesada.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à alteração do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo nas hipóteses excepcionais de modificação que decorram da sanação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso em tela.

O que o embargante pretende, nitidamente, é que se reexamine o acórdão e se adote uma premissa fática diversa daquela que fundamentou a cassação da sentença, sob a alegação de perda superveniente do interesse processual, ignorando a necessidade da prova técnica para a correta solução da controvérsia específica posta nos autos.

Como se sabe
o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me
factum

dabo

tibi
jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

2. Não se prestam os
aclaratórios
para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, em embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.749.846/PR, relator Ministro Jorge
Mussi
, Corte Especial, julgado em 13/10/2021,
DJe
de 15/10/2021.)

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos declaratórios, os quais possuem rol taxativo de cabimento previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, no que tange ao prequestionamento, consabido que o art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, bastando que a questão tenha sido suscitada e que os embargos tenham sido interpostos para suprir a omissão, contradição ou obscuridade, ainda que o tribunal superior não admita o recurso especial ou extraordinário. Contudo, tal dispositivo não autoriza a utilização dos embargos para rediscutir a matéria de fundo já decidida ou para reanalisar premissas fáticas que sustentaram a decisão embargada.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025